Tribunal: TJDFT
Processo: 0742919-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE.
1. A agravante foi admitida e vem atuando no processo sem qualquer oposição manifestada pela agravada em tempo oportuno. Aliás, a questão da ilegitimidade não foi objeto da decisão agravada.
2. A avaliação realizada por oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto, devendo especificar o bem, com suas características e o estado em que se encontra, bem como o seu valor (art. 872 do CPC).
3. O art. 873 do CPC prevê a possibilidade de nova avaliação quando verificada a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, a majoração ou diminuição do valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o preço atribuído.
4. Embora não demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, tem-se fundada dúvida sobre o valor atribuído na avaliação já efetivada, em razão do tempo decorrido, daí porque é recomendável a reavaliação do bem.
5. Deu-se parcial provimento aos recursos. Julgou-se prejudicados os agravos internos.